Tribunal: TJSP
Processo: 2345260-56.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução fiscal – IPTU dos "ano base" 2017 a 2019 – Município de Santos – Decisão rejeitando exceção de pré-executividade levantando a ilegitimidade passiva do executado – Insurgência do executado-excipiente – Cabimento – Matrícula atualizada do bem imóvel tributado, documento público na forma do art. 405, do CPC, comprovando que referido bem foi atingido por

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução fiscal – IPTU dos "ano base" 2017 a 2019 – Município de Santos – Decisão rejeitando exceção de pré-executividade levantando a ilegitimidade passiva do executado – Insurgência do executado-excipiente – Cabimento – Matrícula atualizada do bem imóvel tributado, documento público na forma do art. 405, do CPC, comprovando que referido bem foi atingido por desapropriação ajuizada pelo próprio Município de Santos (processo no0023491-19.2011.8.26.0562), tendo a Municipalidade se imitido na posse em 01/07/2011, a afastar a legitimidade passiva do proprietário tabular quanto ao período posterior – Jurisprudência do C. STJ reconhecendo que "A imissão do expropriante na posse do bem expropriando afasta do proprietário a responsabilidade tributária sobre o IPTU, por estar inviabilizada a fruição dos direitos de propriedade" (REsp n. 1.291.828/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 5/4/2018, DJe de 11/4/2018) – Assim, confirmada a imissão na posse anterior ao fato gerador do IPTU e a perda da fruição dos direito de propriedade por parte do executado-excipiente, de rigor o acolhimento da defesa e a extinção do feito executivo – Pendente apenas a resolução de questão de direito de ordem pública (legitimidade passiva), sem a necessidade de dilação probatória, possível o acolhimento da exceção de pré-executividade, observados os termos da Súmula no 393, do C. STJ – Precedentes desta C. Câmara – Decisão reformada para o fim de acolher integralmente a exceção de pré-executividade e extinguir a execução fiscal, nos termos do art. 485, VI, do CPC, reconhecendo a ilegitimidade passiva do executado para responder pela dívida de IPTU – Verba honorária arbitrada – Aplicação da tese jurídica firmada pelo C. STJ no tema de recursos repetitivos no 421 – Recurso provido.